Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO SEM DEFEITOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
1.1. O pedido de inversão do ônus da prova fora indeferido por decisão contra a qual a parte não interpôs o recurso adequado, não sendo possível rediscussão da matéria em sede de apelo. Recurso parcialmente conhecido.
2. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade.
3. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora.
4. Em face da ausência de vícios/defeitos no fornecimento de serviços prestados pela concessionária do serviço público, carece de qualquer mácula a cobrança objeto da lide, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.